Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700592-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de peça jurídica que indica inconformismo com sentença proferida nos autos de n. 0760662-34.2021.8.07.0016, em curso no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Alega que “apesar de já ter o autor interposto o cabível recurso inominado, o mesmo autor encontra-se sem o resguardo da tutela de urgência, possibilitando ao banco réu a renovação dos descontos ilegais e abusivos em face da remuneração do autor, em percentual que atinge 69% de tal remuneração, verba de caráter alimentar. Nesse contexto, tendo em vista a intimação do banco réu para responder ao recurso inominado, o transcurso do tempo sem a apreciação da tutela de urgência formulada no recurso certamente ocasionará dano irreparável ao autor”. Pretende a “concessão de tutela antecipada para determinar que o recorrido não debite na conta corrente (salário) do recorrente, mensalmente, valores que, somados àqueles que já são descontados em folha de pagamento, ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido por ele recebido a título de verba salarial, deduzidos Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, resultando em desconto total máximo de R$ 2.690,19 (dois mil seiscentos e noventa reais e dezenove centavos) em prejuízo do recorrente”. Ocorre que o recurso inominado sequer fora remetido às Turmas Recursais, restando certo que o juízo de admissibilidade, bem como o pedido liminar deduzido no recurso inominado, será objeto de análise pelo juízo ad quem quando do recebimento do recurso e não por meio de petição dirigida a uma das Turmas Recursais. Apenas após as formalidades previstas no art. 42 da Lei no 9.099/95 os autos serão remetidos à Turma Recursal pelo juiz de origem. Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento da petição é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço da petição de ID 34598372, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito